Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752011-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Diego Martins Bueno, em favor de Rodrigo Lima da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0406295-73.2020.8.07.0015, indeferiu pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sob a alegação de se encontrar recolhido em estabelecimento penal inadequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto (ID 22083388). Em consulta aos autos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, por cinco vezes, e artigo 129, § 9o, por duas vezes, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e pelos delitos previstos no artigo 129, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, todos c/c artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto. Conforme carta de guia definitiva, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 28/09/2020. Consta, ainda, outra execução penal, distribuída sob o no 0013143-56.2012.4.01.3400, oriunda da 10a Vara Federal de Brasília, por condenação a 02 (dois) anos de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/97. O impetrante informa que o paciente foi preso em 18/02/2020, estando recolhido há mais de 09 (nove) meses no Bloco VI do Centro de Detenção Provisória. Aduz ter requerido perante o Juízo a quo a expedição de alvará de soltura pela ilegalidade advinda da manutenção do paciente em estalecimento prisional inadequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas o pleito foi indeferido. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão e sustenta que: a) a colocação do paciente no estabelecimento prisional adequado deveria ter ocorrido desde o início da execução penal, razão pela qual alega que sua prisão é ilegal; b) só depois de apontada a ilegalidade da prisão é que “foi decidido e determinado o que se deveria fazer no ato do recebimento do processo de execução penal”, sendo determinada transferência ao estabelecimento adequado, violando a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal; c) o paciente não pode aguardar o surgimento de vaga no estabelecimento adequado, de modo que deve cumprir a pena em regime mais benéfico; d) “o paciente vem cumprindo sua pena em regime fechado”, mais gravoso, portanto, que o imposto na sentença, já que “permanece junto aos presos provisórios”, configurando “excesso do Juízo da Execução Penal”; e) o CIR e o CPP são os estabelecimentos adequados ao cumprimento de pena no regime semiaberto e, não, o CDP, presídio no qual o paciente se encontra; f) “as medidas cautelares diversas da prisão ditadas como preferenciais são perfeitamente aplicáveis ao caso”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para fazer cessar a coação, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, transferindo-o do regime fechado para o regime aberto, ou, subsidiariamente, colocando-o em prisão domiciliar, ou, ainda, em estabelecimento prisional adequado imediatamente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 22101355). A autoridade impetrada prestou as informações (ID 22161602). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cezar Pereira Valente, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 22385476). É o relatório. Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, o paciente foi “transferido do CDP I para a PDF II no dia 01/12/2020, atualmente alocado em unidade prisional compatível com a sua situação processual, qual seja, regime semiaberto com autorização ao trabalho externo via FUNAP, mas não implementado, e sem autorização de saídas temporárias” (ID 22161602, p. 1). Ademais, registrou que “conforme decisão proferida por mim no Procedimento no 0011128-44.2016.807.0015, já transitada em julgado, foram destinadas vagas nas unidades prisionais da PDF I e da PDF II, em alas distintas dos presos em regime fechado, para a alocação de sentenciados em regime semiaberto que não possuem benefícios externos ou que tenham tido os benefícios suspensos por este Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, no âmbito de suas atribuições legais, ou ainda, para aqueles que possuem o trabalho externo autorizado, mas está aguardando a implementação. A medida teve como norte a necessidade de aliviar a superlotação do CIR, incrementada pela interdição do bloco III do CPP, para reforma estrutural. Nessa esteira, esclareço que o sentenciado ainda não preencheu o requisito objetivo para a concessão das saídas temporárias, nem apresentou aos autos todos os documentos necessários à avaliação da proposta particular de emprego. Logo, ele está alocado em unidade prisional compatível com a sua situação processual, não se verificando a ocorrência de constrangimento ilegal”. Como se verifica, a alegação de constrangimento ilegal por o paciente encontrar-se em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto não decorreu da ausência de vagas no estabelecimento adequado, conforme pontuado na decisão que apreciou a liminar e nas informações prestadas pelo Juízo a quo, de modo a não incidir no caso a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o paciente respondeu ao processo que ora se executa preso preventivamente e, por tal razão, estava alocado no Centro de Detenção Provisória I desde 18/02/2020. Depois de distribuída a carta de guia definitiva e adotados os procedimentos necessários, o paciente “foi transferido do CDP I para a PDF II no dia 01/12/2020” (ID 22161602, p. 1). Em consulta ao SIAPEN, verifica-se, ainda, que o paciente deu entrada no CIR – Centro de Internamento e Reeducação no dia 15/12/2020, estabelecimento destinado “aos presos do sexo masculino que não possuem benefícios externos ou que tenham tido os benefícios suspensos por este Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, no âmbito de suas atribuições legais, ou ainda, para aqueles que possuem o trabalho externo autorizado, mas está aguardando a implementação”, como no caso em exame. Assim, fundando-se a impetração em alegada ilegalidade pela manutenção do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto, uma vez determinada e efetivada a sua transferência para o estabelecimento adequado houve a perda superveniente do interesse de agir, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador